Tribunal: STF
Processo: ARE 1264275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação – Mandado de Segurança – Ato administrativo – Manipulação de insumos farmacêuticos – Pretensão de empresa farmacêutica de assegurar a sua atividade comercial, sem que a autoridade coatora efetue qualquer tipo de sanção, com base na RDC (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA) nº 50/2014 – Lei nº 13.454/2017 que autoriza a produção, comercialização e consumo, sob prescrição médica no modelo B2 dos anorexígenos – Resolução que é ato normativo secundário e não pode contrariar ou restringir a lei – Sentença reformada – Recurso provido.” (eDOC 8, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 6º e 196, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Poder Legislativo deliberar sobre a manipulação, comercialização e consumo de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, pois tal atribuição é de competência exclusiva da ANVISA. (eDOC 15, p. 11)
    Aduz-se, ainda, que os medicamentos cuja eficácia e segurança não foram cabalmente comprovadas podem colocar em risco a saúde, o bem estar e a vida das pessoas. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.454/2017) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou o seguinte: 
    “Em 25/09/2104, a ANVISA editou a RDC 50/2014, que dispõe sobre o controle de comercialização e dispensação de medicamentos que contenham as substâncias anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina e veda a manipulação de fórmulas sem que tenha medicamento registrado.
    Ocorre que a Lei nº 13.454/17, em seu art. 1º, promoveu autorização para a produção, comercialização e consumo sob prescrição médica de receita tipo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem fazer qualquer ressalva de que essa autorização devesse passar pelo poder regulatório da ANVISA.
    Verifica-se, por conseguinte, que a superveniência de lei federal que autoriza a produção, comercialização e consumo das substâncias supracitadas sem qualquer ressalva, derrogou as proibições veiculadas nas resoluções citadas anteriormente.” (eDOC 8, p. 4 – 5)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental. Suspensão de tutela provisória. Direito do consumidor. Controle sanitário. Aditivos alimentares. Obrigatoriedade de informação na embalagem de produto alimentício. Tema reservado à regulação do poder executivo. Princípios da estrita legalidade administrativa e da proporcionalidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Devem ser observados a proporcionalidade da atuação do Estado na consecução do dever prescrito nos arts. 196 e 197 da CF/88, bem como os limites da interferência do Ministério Público e do Poder Judiciário no exercício da atribuição institucional da ANVISA de controle sanitário da produção e da comercialização de substâncias que apresentem risco à saúde e à qualidade de vida da população (art. 2º c/c o art. 225, § 1º, V, da CF/88). 2. Agravo regimental não provido.” (STP 124 AgR, Rel Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2019)
    Ainda sobre o tema, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.214.818, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.8.2019 e o RE 828.670, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.3.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente